Tribunal: TCU
Processo: 014.856/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8489/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do interessado a seguir relacionado; b) autorizar a correção, no ato de Robson Disarz (peça 4), da informação constante do campo 'Regime', alterando o seu conteúdo de 'CLT' para 'RJU', tendo em vista que o cargo para o qual foi nomeado o servidor, Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário, é de natureza efetiva e foi instituído pela Lei 11.090/2005. 1. Processo TC- Processo 014.856/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Robson Disarz (XXX.771.900-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.